Tribunal: TJDFT
Processo: 0047611-43.2001.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0047611-43.2001.8.07.0001 Apelante(s) Clarice Pereira Pinto e Peter Augusto Mayer de Aquino Apelado(s) Associação de Poupança e Empréstimo Poupex Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta (Id 36470850) por Clarice Pereira Pinto e Peter Augusto Mayer de Aquino contra sentença preferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Ids 36470836 e 36470846) que, na execução hipotecária ajuizada por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex em desfavor dos ora apelante, extinguiu o feito com base no disposto 7o da Lei 5.741/71 c/c arts. 771, parágrafo único, e 513 do CPC, em razão de adjudicação de imóvel pertencente aos executados. Nesta instância recursal, após a interposição da apelação, os executados/apelantes apresentaram, no Id 49244026, petição nominada “Exceção de Pré-Executividade”. Assim, intime-se a apelada para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a referida peça. Após, retornem os autos conclusos para inclusão da apelação em pauta de oportuna sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora